Tribunal: TJSP
Processo: 1036096-37.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Reexame Necessário - Habeas data - Pedido de informações pessoais a órgão público - Viabilidade - Com efeito, o habeas data constitui remédio constitucional de natureza civil previsto no art. 5o, LXXII, da Carta Magna, encontrando-se regulado pela Lei no 9.507/1997, submetido a rito sumário, colocado à disposição do indivíduo para que obtenha acesso, retifique ou justifique registros de sua

Ementa:
Reexame Necessário - Habeas data - Pedido de informações pessoais a órgão público - Viabilidade - Com efeito, o habeas data constitui remédio constitucional de natureza civil previsto no art. 5o, LXXII, da Carta Magna, encontrando-se regulado pela Lei no 9.507/1997, submetido a rito sumário, colocado à disposição do indivíduo para que obtenha acesso, retifique ou justifique registros de sua pessoa, constantes de bancos de dados de caráter público - In casu, verifico que o Impetrante solicitou junto ao Delegado Divisionário informações relativas à reabilitação criminal nos processos no 0015846-39.2002.8.26.0050 e 006362-24.2004.8.26.0278, bem como acesso à sua folha de antecedentes criminais - Entretanto, não recebeu resposta ao requerimento formulado - Dessa forma, restam satisfeitos os requisitos para impetração do habeas data, quais sejam, pedido e recusa ao acesso às informações constantes de órgão público, necessárias acerca do cadastro do Impetrante no banco de dados do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), sobre os seus pedidos de reabilitação criminal - Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.